Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725969-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA e MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos e condenou os embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 69019771). Em suas razões, alegam que (ID 69019773): 1) houve excesso de execução, pois o valor exigido na ação não considera os pagamentos já realizados, que somam R$ 268.454,83; 2) a cobrança de encargos contratuais apresenta abusividade, uma vez que o contrato não prevê a capitalização mensal de juros, conforme exigido pela legislação; 3) a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento do direito à ampla defesa, o que impossibilita a verificação da real situação contábil; e 4) a continuidade da execução individual após a decretação da falência da empresa viola o princípio da par conditio creditorum, e os créditos devem ser habilitados no quadro geral de credores. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 69019776). Intimação dos apelantes para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 69604475). Prazo transcorrido sem manifestação nem recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Requerem os apelantes o benefício da gratuidade de justiça. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.007, caput, CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o juízo deferiu a gratuidade somente à parte Maria Alice Villa Silva Almeida. Com relação aos demais embargantes, ora apelantes, o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Com relação aos demais embargantes, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não demonstraram a necessidade do pálio legal, conforme lhe fora facultado mediante a decisão de ID 162885323” (ID 69019636). Quanto aos demais, INDEFEIRO a gratuidade de justiça em face da ausência de manifestação sobre a determinação para que comprovassem a hipossuficiência. Intimem-se os apelantes (POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA. e JOALDOMAR GOMES ALMEIDA) para recolherem o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator